Tribunal: TJES
Processo: 5001703-91.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-91.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RECORRIDO: IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da sentença, suscintamente, proferida nos seguintes termos:

Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral para resolver o contrato de consórcio individuado nos autos, condenando a empresa requerida a restituir ao autor, de forma integral e imediata, o valor despendido para a aquisição de cotas, no importe de R$ 4.400,27 (quatro mil e quatrocentos reais e vinte e sete centavos) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados da(s) data(s) de desembolso e da citação, respectivamente. Sem custas e verba honorária, nos termos do Art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, para julgar totalmente improcedentes o pleito autoral.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado. Contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA

A recorrente pretende o reconhecimento do suposto julgamento
extra petita
no
decisum
atacado, ao argumento de que teria sido requerido na exordial “cancelamento do contrato” e o juízo
a quo
teria concedido “anulação do contrato de consórcio”.

Não merece guarita a reclamação da recorrente. A uma porque sequer menciona o trecho sentencial que teria concedido tal ordem
extra petita
. A duas porque houve correto juízo ao se deferir o pedido inicial para, naqueles termos “[...]
resolver o contrato de consórcio individuado nos autos, condenando a empresa requerida a restituir ao autor, de forma integral e imediata, o valor despendido para a aquisição de cotas, no importe de R$ 4.400,27 (quatro mil e quatrocentos reais e vinte e sete centavos) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados da(s) data(s) de desembolso e da citação, respectivamente
” – id 5524031.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente, preliminarmente, também alega a suposta ocorrência de cerceamento de defesa na sentença objurgada, tal que teria ignorado o conjunto de provas acostados à contestação.

Todavia, entendo que tal situação não esteve concretizada, eis que o juízo a quo fundamentou satisfatoriamente suas razões de convencimento.

Nesse sentido, faço registrar o disposto nos Enunciados interpretativos do FONAJE e da Enfam, sendo desnecessários demais esclarecimentos:

ENUNCIADO 162, FONAJE – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

DO MÉRITO

Trata-se de ação por reparação de danos materiais em razão de abusividade em contrato de consórcio. Colhe-se da sentença, por sua vez, os termos que seguem, vejamos;

01. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais proposta por

Ivandro Pereira dos Santos em face de CNK Administradora de Consórcios Ltda, ambos qualificados nos autos, sob o fundamento de que aderiu a grupo de consórcio mediante pagamento de uma entrada de R$ 4.400,27 (quatro mil e quatrocentos reais e vinte e sete centavos) e promessa de contemplação na primeira reunião/assembleia seguinte, quando passaria a pagar as parcelas mensais. Esclarece que, não obstante a oferta e pagamento exigido, se iniciou a cobrança imediata sem a contemplação prometida, motivo pelo qual cessou os pagamentos e lhe foi negado o cancelamento do negócio. Postulou a rescisão contratual e a restituição integral e imediata do montante despendido (R$ 4.400,27).

02. Em sua defesa (ID 12476253), a empresa requerida expôs que a pretensão autoral colide com diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.975/2008, sustentando a inexistência de vício passível de macular de nulidade o negócio realizado pelas partes, regido pelas cláusulas contidas no contrato por elas celebrado.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos, sobretudo porque “[...]
as transcrições de conversa e áudios trazidos aos autos pelo autor somente corroboram a veracidade dos fatos que embasam o pleito autoral, neles constando as ofertas de contemplação de carta de crédito pela vendedora/representante da empresa requerida (ID 10214948, 10214950, 19792454 e 19792485), ficando clara a ocorrência de ardil, verdadeiro golpe visando a captação de valores mediante informação falsa, enganosa, determinante para a consumação do negócio.
” – ID 5524031.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

07. Nos termos do art. 6º, incisos III e IV, da Lei n.8.078/1990 constitui direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, assim como, “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

08. O dever de informar é imanente à sistemática do Código de Consumo, aparecendo inicialmente junto ao princípio da transparência previsto no artigo 4º, caput. Rizzatto Nunes[2] expõe que "na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões. Trata-se de um dever exigido mesmo antes do início de qualquer relação. A informação passou a ser componente necessário do produto e do serviço, que não podem ser oferecidos no mercado sem elas."

No que tange ao dano material, mantenho a sentença, eis que há prova do dano suportado pela recorrida, mormente a quantia desembolsada com a contratação abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários de advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)